Tribunal: TJDFT
Processo: 0710377-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. DESISTÊNCIA DE COMPRA DE PASSAGEM. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO INTEMPESTIVAMENTE. RETENÇÃO INTEGRAL ABUSIVA. LIMITAÇÃO DEVIDA. RETENÇÃO DE 10% DO MONTANTE PAGO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega o recorrente ser aplicável ao caso o disposto no art. 49 do CDC, que não pode ser afastado pela Resolução no 400 da ANAC.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 41791006) e com preparo regular (ID 41791007 e 41791008). Foram apresentadas contrarrazões (ID 41791614).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990) e das normas específicas que regem o transporte aéreo.
4. Nos termos do art. 49 do CDC, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 (sete) dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a compra ocorrer fora do estabelecimento comercial. Contudo, no caso de transporte aéreo, há norma específica no art. 11 da Resolução no 400/2016 da ANAC, devendo prevalecer o prazo de 24h para reflexão do consumidor.
5. Dessa forma, evidenciado que o pedido de cancelamento do bilhete aéreo ocorreu após seis dias da compra, de modo intempestivo, não há que se falar em restituição integral.
6. Todavia, são abusivas as cláusulas contratuais rescisórias que estabelecem a retenção de 100% do valor pago pelo consumidor (CDC, art. 51, IV). Com efeito, impõe-se a modificação da sentença que julgou improcedentes os pedidos, para reconhecer a abusividade contratual e limitar os encargos rescisórios à 10% do valor pago pelo consumidor. Neste sentido, confira-se precedente: (Acórdão 1424423, 07041388020228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Ressalte-se que, no caso dos autos, é de se reconhecer que os valores cobrados a título de multa se afiguram desproporcionais, considerando que a empresa aérea não comprovou que os assentos reservados ao consumidor não teriam sido revendidos.
8. Assim, levando em conta que já houve a restituição do montante de R$ 87,84 (oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), incumbe à recorrida a restituição do valor de R$ 610,37 (seiscentos e dez reais e trinta e sete centavos), correspondente ao montante remanescente com a retenção da multa devida.
9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a recorrida a restituir ao autor a quantia de 610,37 (seiscentos e dez reais e trinta e sete centavos), corrigida monetariamente pelos índices do INPC desde o desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.